Tribunal: TJMT
Processo: 0008700-60.2015.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
RAI No 0008700-60.2015.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se do Recurso de Agravo de Instrumento no 8700/2015 distribuído originalmente ao Desembargador Adilson Polegato de Freitas.
O Recurso de Agravo foi negado seguimento, ante a ocorrência da preclusão consumativa e de coisa julgada.
Nesse contexto, os, interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário. O Recurso Extraordinário foi julgado determinando-se a “restituição dos autos à origem, devendo ser realizada a devida baixa nesta Corte Superior, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR e eventual retratação prevista na sistemática dos artigos 1.040, II, e 1.041, ambos do Código de Processo Civil de 2.015”.
Os autos permaneceram sobrestados até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR.
Nesse contexto, a meu sentir, em razão da necessidade de manifestação acerca de um possível juízo de retratação, estes autos devem ser redistribuídos a Desembargadora Nilza Pôssas de Carvalho, que substituiu o Desembargador Adilson Polegato de Freitas, em atenção à regra art. 66 do RITJMT:
“Art. 66 – os feitos não julgados pelo Desembargador que deixa o cargo serão atribuídos ao nomeado para exercê-lo, que receberá também os distribuídos ao substituto durante o período de vacância, salvo se houver vinculação. ”
Com tais considerações, determino a redistribuição deste Agravo de Instrumento para a Exma. Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que foi escolhida para a vaga resultante da aposentadoria do Exmo. Desembargador Adilson Polegato de Freitas.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2.021.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator